Tribunal: TJSP
Processo: 0040100-70.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000634344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0040100-70.2018.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é peticionário ANTONIO
CLEBIO DUARTE DE CARVALHO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "deferiram parcialmente o pedido revisional para
reduzir as penas a serem cumpridas pelo peticionário para 32 anos e 06 meses de
reclusão e pagamento de 2970 dias-multa, no piso, nos termos do acórdão. Comunique-
se. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ
SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA, JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

REVISÃO CRIMINAL no: 0040100-70.2018.8.26.0000 VOTO No 33.904
COMARCA: ARUJÁ
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0000553-63.2010.8.26.0045
PETICIONÁRIO: ANTONIO CLEBIO DUARTE DE CARVALHO
VISTOS.
ANTONIO CLÉBIO DUARTE DE CARVALHO
ingressa com o presente pedido revisional contra o venerando
acórdão proferido pela Egrégia Sexta Câmara de Direito Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça que, por votação unânime,
negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Arujá que o condenou ao cumprimento de 46 anos
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 4250 dias-
multa, por infração ao artigo 33, § 1o, inciso I, combinado com o
artigo 40, inciso V (tráfico entre Estados da Federação), e artigo
35, todos da Lei no 11.343/06 e artigo 16, “caput”, parágrafo
único, inciso IV, da Lei no 10.826.
O venerando acórdão transitou em julgado em
08/03/2017 (fls. 107).
Através de advogado constituído, com fulcro no

artigo 621, do Código de Processo Penal, alega incompetência da
Justiça Estadual para julgar o crime, já que se trata de um
desmembramento de autos de investigação da Polícia Federal.
Pretende o afastamento da causa de aumento prevista no artigo
40, inciso V da Lei de Drogas por falta de provas da transposição
das fronteiras e a absolvição do delito de associação para o tráfico
por falta de provas da estabilidade. Quanto ao tráfico postula a
redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea,
de sua primariedade, e a aplicação do redutor máximo previsto no
§ 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas.
Requisitados e apensados os autos principais, a
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento (fls. 33).
É o relatório.
Sem provas novas pretende o peticionário a
alteração da sua condenação.
Pois bem, é dos autos que o peticionário
ANTONIO CLEBIO DUARTE DE CARVALHO restou definitivamente condenado por tráfico de entorpecentes,
associação ao tráfico e porte ilegal de armas (artigo 16, “caput”,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03) porque
juntamente com Rodinei Alves dos Santos (condenado) e mais um
indivíduo não identificado, associaram-se entre si, para o fim de
praticar o tráfico de entorpecentes, em período indeterminado, que

perdurou até 1o de fevereiro de 2010, na cidade de Arujá e na
cidade de Dourados/MS.
Nesse mesmo dia, o corréu Rodinei, utilizando
um caminhão Mercedez Bens, acoplado a uma carreta-reboque,
transportou, da cidade de Dourados/MS até a cidade de Arujá,
duas sacolas contendo aproximadamente 50 quilos de cocaína e
por volta das 20:15 horas, na residência localizada na Rua
Topázio, no 261, na cidade de Arujá, ANTONIO recebeu Rodinei,
que lhe entregou os mencionados entorpecentes, guardando-os e
mantendo-os em depósito com outra enorme quantidade de
drogas, totalizando aproximadamente 647,165 kg (seiscentos e
quarenta e sete quilos e cento e sessenta e cinco gramas) de
cocaína.
Constou, ainda, que nesse mesmo dia, no
mesmo local, ANTONIO possuía e mantinha sob sua guarda 10
granadas de fuzil explosiva, calibre 62 mm, antitanque,
munição de uso restrito, 01 pistola da marca Imbel, calibre
380, com numeração suprimida, 01 pistola marca Taurus,
calibre 765 mm, com numeração suprimida, 01 pistola marca
Beretta, calibre 635 mm, sem numeração, 01 revólver da
marca Rossi, sem numeração, e as quantias de R$ 100.050,00
(cem mil e cinquenta reais), US$ 52,00 (cinquenta e dois
dólares americanos) e € 755,00 (setecentos e cinquenta e
cinco euros).
Inicialmente,
não
há
que
se
falar
em

incompetência da Justiça Estadual para julgar o processo.
As drogas foram apreendidas no interior da
residência do peticionário, na cidade de Arujá, em diligências
efetuadas por policiais civis, que efetuavam investigação sobre a
ocorrência de tráfico de drogas no local.
A Lei 11.343/06 regula a investigação, processo
e julgamento dos casos de tráfico de drogas. Em seu artigo 70
estabelece a competência da Justiça Federal para os casos
de tráfico transnacional, deixando claro que o tráfico interno
amolda-se à competência residual da Justiça Estadual.
No caso dos autos, a materialidade do delito de
tráfico de entorpecentes ficou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 02/03), laudo de constatação provisória de
substância entorpecente encontrada, bem como em relação às
substâncias utilizadas na preparação das drogas (fls. 10/15),
laudo de exame químico toxicológico, outros diversos laudos
relacionados às armas, munição, quantias em dinheiro e prova
oral coligida nos autos.
A autoria dos delitos é incontroversa.
ANTONIO na fase policial disse que conheceu
Rodinei dois ou três meses antes dos fatos em um posto de
gasolina na estrada e que ele fazia transportes de cargas. Pediu a
ele que transportasse cocaína e ele aceitou.
Em juízo modificou sua versão. Admitiu a
propriedade da vultosa quantia de entorpecentes. Disse que

recebeu 50 quilos de cocaína do corréu Rodinei, e que no local dos
fatos, ele guardava mais entorpecentes e substâncias utilizadas
para o preparo da droga. Negou ter conhecimento da existência de
armas em sua casa, bem como não sabia da existência de demais
objetos como balança de precisão, pois todos esses objetos
estavam dentro de caixas, nas quais ele achava que havia drogas.
Alegou que recebia drogas de um indivíduo conhecido como
Marcos, de apelido “Careca” e que este contratava transportadores
para lhe trazer os entorpecentes. Alegou não saber se Marcos era
boliviano, se morava na cidade de Dourados/MS e disse
desconhecer a existência de drogas nos veículos apreendidos.
O corréu Rodinei confessou parcialmente a
imputação. Disse que foi contratado para transportar duas
sacolas que continham cocaína, e que para tanto recebeu a
quantia de R$ 2.000,00 adiantados e na entrega receberia mais
R$ 5.000,00.
Contou que entregou a droga ao peticionário e
que era a primeira vez que mantinha contato com ele, tendo, até
então, apenas conversado por telefone, a fim de combinar o local
onde seria feita a entrega. Nada sabia sobre as drogas e as armas
encontradas na residência do peticionário.
Alegou ter recebido as drogas de uma pessoa
chamada Marcos, de apelido “Careca”, na divisa da cidade de
Presidente Epitácio.
Disse que somente soube que transportaria
cocaína no dia que pegou a droga. Até então acreditava que iria
transportar produtos contrafeitos. Confirmou, também, que depois

de entregar a droga, o peticionário lhe emprestou o carro para que
pudesse levar sua esposa no hospital.
As
versões
do
peticionário
e
corréu
não
encontram respaldo na prova produzida nos autos.
Em Juízo, foram ouvidas cinco testemunhas
arroladas pela acusação, que confirmaram os fatos narrados na
exordial acusatória e, conforme observou o douto Juiz “a quo”, “os
depoimentos foram coerentes e harmônicos com todos os demais
elementos de prova existentes nos autos, especialmente em
relação aos documentos de investigação trazidos pela Polícia
Federal” (fls. 863).
O Policial Federal Fabio Takesbayashi Romando
(fls. 636/637) relatou que participou de diligências envolvendo o
tráfico de entorpecentes, tendo realizado campana na residência
do peticionário, de forma que viu o momento em que o corréu
Rodinei entrou na casa com duas sacolas, após ter chegado ao
local com um caminhão com placas da cidade de Dourados/MS.
Essas sacolas, posteriormente foram encontrada
dentro da casa, em um dos veículos estacionados, e continham
cocaína. Disse que um dos acusados indicou o compartimento
secreto existente na casa, local em que foram encontradas drogas,
armas e munições.
Nesse sentido foram as declarações de Luciana
Correa Rodrigues (fls. 638), funcionária pública, que também

relatou ter visto os acusados, logo após a chegada de um deles
com as sacolas, saindo do local, um em cada veículo.
O Policial Marcelo Katayama Tabuti contou ter
sido requisitado para participar da operação que envolveu a prisão
do peticionário e viu o caminhão com placas de Dourados/MS
parado em frente ao imóvel, de onde saíram os acusados que
foram posteriormente detidos (fls. 640).

O Policial Federal Marcos Roberto Salmazio
informou que tinha notícia a respeito de uma entrega de grande
quantidade de entorpecentes no local dos fatos, que
posteriormente constatou ser a casa do peticionário.
Quando chegou ao local viu o caminhão cujas
placas eram da cidade de Dourados/MS, sendo conduzido pelo
corréu Rodinei. Este entrou na residência com duas sacolas e na
sequencia saiu do local em um veículo Citroen.
Posteriormente as drogas foram localizadas no
interior de um veículo dentro da residência do peticionário, que
tinha um compartimento secreto onde encontraram mais drogas,
armas de fogo, granadas e munições.
Disse que o peticionário e o corréu confessaram
o tráfico e ANTONIO admitiu que as armas encontradas na
residência eram de sua propriedade (fls. 686).
Com base na prova coligida nos autos, não há
dúvida de que a droga foi transportada da cidade de
Dourados/MS para Arujá/SP.

Além das declarações extrajudiciais do corréu
Rodinei nesse sentido, os policiais informaram que a placa do
caminhão utilizado por Rodinei era de Dourados/MS, o que
comprova a causa de aumento.
Não era mesmo o caso de se aplicar o redutor
previsto no § 4o, do artigo 33, “caput” da Lei de Drogas, tendo em
vista que a grande quantidade de cocaína transportada indica que
o peticionário possui ligação com grupos criminosos.
Quanto ao delito do artigo 35 da Lei de Drogas,
temos que não há nada para ser alterado.
A enorme quantidade de droga apreendida no
local, e a quantidade transportada pelo corréu Rodinei em seu
caminhão (cinquenta quilos), o fato de o peticionário ANTONIO ter
emprestado seu carro para que Rodinei levasse sua esposa ao
hospital, mostram que as relações entre eles não eram entre
pessoas que se conheciam apenas por telefone.
A
r.
sentença
muito
bem
ressaltou
a
circunstância apontada pelo Promotor de Justiça de que “a
própria contradição nos depoimentos apresentados pelos acusados
comprova que eles se conheciam a algum tempo, tanto que foi
confiado a Rodinei o transporte de grande quantidade de cocaína”
(fls. 867).
Além disso, os documentos de fls. 521/603
revelam o forte esquema criminoso existente entre o peticionário,

Rodinei e outros indivíduos, para preparação dos entorpecentes e
venda para terceiros.
Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei
11.343/2006, temos que resultou devidamente comprovado, tendo
o douto Juiz Sentenciante apontado elementos concretos,
constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade
e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo.
A dosimetria penal, por seu turno, comporta
alteração no que diz respeito ao delito de tráfico de entorpecente,
pois o peticionário admitiu a propriedade da droga, o que deve ser
considerado na fixação das penas.
Assim, com fulcro no artigo 59 do Penal,
considerada a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos e
as circunstâncias dos crimes, devem ser mantidas as básicas
fixadas, a saber: pena-base do delito de tráfico de entorpecentes
partiu de 15 anos de reclusão e 1500 dias-multa (fixada no
triplo acima do mínimo), a do delito de associação para o tráfico
partiu de 09 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa
(fixada no triplo acima do mínimo, salientando que ocorreu erro
em benefício do peticionário quanto à pena de multa, que deveria
ser de 2100 dias-multa) e a do delito descrito no artigo 16,
“caput”, parágrafo único, inciso IV, da lei no 10.826/03 (fixada em
metade acima do mínimo), partiu de 06 anos de reclusão e
pagamento de 20 dias-multa.

Na segunda fase, quanto ao delito de tráfico de
entorpecentes as penas aplicadas devem ser reduzidas em 1/6,
pela presença da atenuante da confissão espontânea, o que
resulta pena de 12 anos e 06 meses de reclusão e pagamento
de 1250 dias-multa.
Na terceira fase, considerando que o delito foi
praticados entre Estados da Federação, era, mesmo, medida de
rigor o aumento da pena em 2/5, nos termos do artigo 40, inciso
V, da Lei no 11.343/06, levando-se em conta a quantidade de
cocaína transportada pelo corréu Rodinei (50 quilos), o que resulta
pena de 17 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 1750
dias-multa.
Por fim, a pena final a ser cumprida resulta em
32 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 2970 dias-
multa, no piso.
Pelo exposto, defere-se parcialmente o pedido
revisional para reduzir as penas a serem cumpridas pelo
peticionário para 32 anos e 06 meses de reclusão e pagamento
de 2970 dias-multa, no piso, em regime fechado.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora